Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), MOACIR CHIQUETTI - CPF: 013.631.409-06 (EMBARGANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MOACIR CHIQUETTI
, em razão de acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega suposta omissão e contradição no Acórdão exarado, defendendo que o “requerimento feito no recurso para que fossem anulados também os atos processuais posteriores ao cerceamento de defesa do embargante por falta de intimação. É consequência natural da anulação da prova pericial a necessidade de realização de nova prova oral, uma vez que a prova técnica validamente produzida e com acompanhamento de todas as partes orientará a forma como serão inquiridas as testemunhas. Não só, poderá balizar quem são as testemunhas que devem ser ouvidas. Assim, não tendo sido enfrentado um requerimento do recurso de agravo de instrumento, o acórdão é passível de ter a contradição e omissão sanados por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 e ss. do CPC” (id. 192634183 - Pág. 2/3).

Salienta que “tendo sido demonstrado o prejuízo inclusive na realização dos atos posteriores ao ato nulo, o reconhecimento da necessidade de repetição da audiência de instrução é decorrência lógica, o que inclusive foi requerido em sede de agravo de instrumento” (id. 192634183 - Pág. 5).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Os Embargados, intimados, apresentaram contraminuta (id. 193759186 - Pág. 1/10), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
MOACIR CHIQUETTI
, em razão de acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DA PERÍCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES - DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO, POR NÃO FIGURAR NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERDA DO OBJETO DO RECURSO – REJEITADAS – MÉRITO - PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não havendo desistência da pretensão de nulidade do ato objeto perseguido neste recurso, afasta-se alegada perda de objeto. Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação. Uma vez verificado que a ausência de intimação da parte autora para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia” (id. 191064170 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

É importante registrar, que cabe ao Julgador singular dar observância às regras insculpidas no Caderno Processual Civil e assim decidir, para que não haja vício passível de nulidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Recurso contra decisão interlocutória que na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido da agravante para que fosse tomado o depoimento pessoal do autor, bem como o cancelamento da audiência de instrução, visto que designada antes da realização de prova pericial – Inteligência dos artigos arts. 385, 469 e 477 do Código de Processo Civil – Caso em que deverá ser realizada a perícia pelo IMESC antes da realização da audiência de instrução, com a juntada do laudo com pelo menos 20 dias de antecedência, bem como tomado o depoimento pessoal da parte adversa, de modo a assegurar a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão reformada – Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262454-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024